Tribunal: CARF
Processo: 11516.722154/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. GANHO DE PRODUTIVIDADE DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DA LEI. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
A Lei no 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI, da Constituição.
O plano de PLR deverá conter regras a serem atingidas pelos empregados para fins de recebimento da verba relativa à Participação nos Lucros ou Resultados, que culminem, por exemplo, com o ganho de produtividade para a empresa.
Os valores pagos ou creditados a título de Participação nos Lucros ou Resultados em desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.

MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LIMITE DE VINTE POR CENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O limite de vinte por cento da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430/1996, aplica-se para contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em Auto de Infração, já que nos lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 da referida Lei.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722154/2015-57
ACÓRDÃO
2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSOL TRANSPORTE COLETIVO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. GANHO DE
PRODUTIVIDADE DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DA LEI. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
A Lei no 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI,
da Constituição.
O plano de PLR deverá conter regras a serem atingidas pelos empregados
para fins de recebimento da verba relativa à Participação nos Lucros ou
Resultados, que culminem, por exemplo, com o ganho de produtividade
para a empresa.
Os valores pagos ou creditados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados em desconformidade com os requisitos legais, integram a base
de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
2
MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LIMITE DE VINTE POR CENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O limite de vinte por cento da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430/1996,
aplica-se para contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em Auto
de Infração, já que nos lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 da
referida Lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-56.183 (p. 506), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a exigir a
contribuição patronal destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS – e a
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(DEBCAD no 51.081.126-4, p. 20), bem como as contribuições devidas a outras entidades e fundos,
os denominados “terceiros” (DEBCAD no 51.081.127-2, p. 25), referente às competências de 04 a
10/2012.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
3
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 38), tem-se que ao serem analisadas as folhas
de pagamento constatou-se a existência de uma verba denominada de Prêmio Assiduidade não
incluída na base de cálculo das contribuições dos segurados empregados. O contribuinte foi
intimado a prestar esclarecimentos e, constatou-se que tal verba foi erroneamente tratada, no
entendimento do contribuinte, como participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa.
A autoridade administrativa fiscal destacou que os empregados não despendem
nenhum esforço complementar no alcance de objetivos pré-determinados, pois, inexistem metas
objetivas cumulativas às obrigações previamente definidas em qualquer contrato de trabalho a
que todo trabalhador se vê constrito a cumprir.
Concluiu, assim, que, em suma, o que vigorou é um acordo que prevê que se for
cumprido o previsto no Contrato Individual de Trabalho o trabalhador fará jus a um prêmio mensal
de 5% sobre o piso salarial. Assim sendo, isto de fato se constitui em um prêmio assiduidade, como
não por acaso, esta lançada nas Folhas de Pagamento da empresa na rubrica 376 – PREMIO
ASSIDUIDADE PLR - Prêmio é verba remuneratória, e como tal, passível de incidência de
contribuição previdenciária.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 168), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- o pagamento da PLR no período sob fiscalização foi realizado dentro do
estritamente previsto nas Convenções Coletivas;
- validação judicial da PLR implementada, tendo em vista que a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) foi firmada em meio a dissídio coletivo de greve, perante o Tribunal Regional do
Trabalho da 12a Região;
- estrita observância da PLR à Lei no 10.101/2000;
- ilegalidade e inconstitucionalidade dos autos de infração, por ausência de
motivação legal válida;
- existência de precedente do CARF favorável à empresa; e
- redução da multa de ofício aplicada a percentual de 20%.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 10-56.183 (p. 506), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente editados.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
PEDIDO DE PERÍCIA.
Descabe a realização de perícia quando esta se mostra prescindível para a solução
do litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
AI Debcad no 51.081.126-4
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2012
AI Debcad no 51.081.127-2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS - PLR. GANHO DE PRODUTIVIDADE DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA
DA LEI. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS.
A Lei no 10.101/2000 regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI, da
Constituição.
O plano de PLR deverá conter regras a serem atingidas pelos empregados para
fins de recebimento da verba relativa à Participação nos Lucros ou Resultados,
que culminem, por exemplo, com o ganho de produtividade para a empresa.
Os valores pagos ou creditados a título de Participação nos Lucros ou Resultados
em desconformidade com os requisitos legais, integram a base de incidência das
contribuições previdenciárias e de terceiros.
É competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.
MULTA NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LIMITE DE VINTE POR CENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O limite de vinte por cento da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430/1996, aplica-
se para contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em Auto de Infração, já
que nos lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 da referida Lei.
Impugnação Improcedente
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
5
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 529), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos, bem como aquelas devidas a
outras entidades e fundos (terceiros), no período de 04 a 10/2012.
Na origem, tem-se que a Contribuinte efetuou pagamento de uma verba
denominada, em sua contabilidade, de Prêmio Assiduidade não incluída na base de cálculo das
contribuições dos segurados empregados.
Referida remuneração foi tratada pela Contribuinte como Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).
A Fiscalização concluiu, entretanto que, a verba em análise se constitui em um
prêmio assiduidade, como não por acaso, esta lançada nas Folhas de Pagamento da empresa na
rubrica 376 – PREMIO ASSIDUIDADE PLR - Prêmio é verba remuneratória, e como tal, passível de
incidência de contribuição previdenciária.
Em seu apelo recursal, a Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- o pagamento da PLR no período sob fiscalização foi realizado dentro do
estritamente previsto nas Convenções Coletivas;
- validação judicial da PLR implementada, tendo em vista que a Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT) foi firmada em meio a dissídio coletivo de greve, perante o Tribunal Regional do
Trabalho da 12a Região;
- estrita observância da PLR à Lei no 10.101/2000;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
6
- ilegalidade e inconstitucionalidade dos autos de infração, por ausência de
motivação legal válida;
- existência de precedente do CARF favorável à empresa; e
- redução da multa de ofício aplicada a percentual de 20%.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
O sujeito passivo efetuou o pagamento de valores aos empregados em 04/2012 e
10/2012 e não fez incidir a contribuição previdenciária sobre tais verbas por
entender que se trata de Participação nos Lucros ou Resultados.
DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
A parcela denominada Participação nos Lucros ou Resultados - PLR é direito social
dos trabalhadores previsto no art. 7o, inciso XI, da Constituição Federal.
A Lei no 8.212/1991, em seu art. 28, § 9o, alínea “j”, condicionou a não integração
da PLR ao salário-de-contribuição ao pagamento ou crédito de tais valores de
acordo com lei específica.
A lei específica que regulamenta a matéria é a Lei no 10.101/2000
(...)
O programa de Participação nos Lucros e Resultados – PLR apresentado pelo
sujeito passivo para 2012 foi efetuado através de Convenção Coletiva de Trabalho
- CCT mediada pelo sindicato da categoria, conforme as CCTs de 2011/2012 e
2012/2013.
A cláusula 14a da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2011/2012, no seu inciso
III, prevê o cumprimento de metas coletivas e individuais a serem alcançadas
pelos empregados para fazerem jus ao pagamento da PLR
(...)
As metas coletivas do PLR 2011/2012 da empresa estabelecem três situações
distintas, que podem ser assim descritas:
1) O empregado receberá o valor total do PLR se houver a diminuição do número
de multas e de acidentes de trânsito em relação ao ano anterior;
2) O empregado receberá o valor do PLR, que poderá ser diminuído em 0,2% por
liberalidade da empresa, se o número de multas e acidentes com culpa
comprovada do trabalhador se mantiver inalterado em relação ao período
anterior e,
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
7
3) O empregado receberá o valor do PLR, que poderá ser diminuído em 0,4%, por
liberalidade da empresa, se o número de multas e acidentes com culpa
comprovada do trabalhador aumentar em relação ao período anterior.
Da leitura das metas coletivas do PLR da empresa verifica-se que o pagamento de
PLR aos empregados é evento de ocorrência certa, podendo ser em valor integral
ou com desconto, independentemente do alcance ou não das metas traçadas,
contrariando o espírito da Lei no 10.101/2000 que regulamenta a PLR, no sentido
de atuar como elemento de “integração entre capital e trabalho” e como forma
de “incentivo à produtividade”, anunciados no art. 1o daquela lei.
Significa dizer que o empregado sempre receberá algum valor a título de PLR,
ainda que reduzido em função de desconto de 0,2% ou 0,4% sobre os 5% do piso
salarial da categoria determinados para este fim, mesmo quando o alcance da
pretensa meta ficar aquém do esperado, isto é, mesmo quando o número de
multas ou de acidentes de trânsito com culpa comprovada do trabalhador
permanecer inalterado ou aumentar em relação a mesmo período anterior. Ou
seja, haverá o pagamento de vantagem pecuniária sempre, mesmo nas
situações em que os resultados forem os piores possíveis, sendo incontroverso
que nestas situações não há qualquer ganho de produtividade para a empresa,
contrariando o disposto em lei. Em assim sendo, deve-se concordar com a
autoridade lançadora quando faz referência às metas coletivas, afirmando que o
valor da PLR poderá sofrer um “desconto” que irá reduzi-lo, mas não impedir o
pagamento da vantagem.
Quanto à ausência de atuação dos demais setores da empresa - além de
motoristas e cobradores - na percepção do benefício, registre-se que a Lei no
10.101/2000 e a alínea “j” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 não
estabelecem a exigência de que a PLR seja instituída para todos os empregados.
Mas, por outro lado, todos os empregados que recebem a vantagem pecuniária
devem estar envolvidos no alcance das metas. No caso, do item 12 do Relatório
Fiscal depreende-se que as metas coletivas são direcionadas especificamente aos
motoristas da empresa, mas todos os empregados desfrutam do benefício,
recebendo a vantagem pecuniária, o que também contraria os princípios da Lei.
No caso, na forma como traçadas, as metas coletivas não se constituem em
incentivo à produtividade dos empregados - como objetiva a Lei no 10.101/2000
no seu art. 1o que reza: “Art. 1o Esta lei regula a participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos nos termos do
art. 7o, inciso XI, da Constituição”, na medida em que o pagamento de PLR ao
empregado é garantido, ainda que com desconto (hipótese facultada à empresa).
A consequência é não se estar diante de regular instituição da Participação nos
Lucros e Resultados e, portanto, não restar afastada a natureza remuneratória da
parcela.
Mas o PLR da empresa também tem metas individuais:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
8
(...)
Como se vê as metas individuais estão ligadas à assiduidade do trabalhador e em
assim sendo, o empregado não fará jus a PLR somente quando não comparecer ao
serviço durante vinte e seis dias no mês. Do contrário, o empregado perceberá a
parcela de PLR proporcional aos dias trabalhados, tal como ocorre com o
pagamento do salário do empregado, por força do seu contrato de trabalho
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Sabe-se que o reiterado descumprimento do dever de assiduidade no
desempenho das obrigações funcionais caracterizada a presença de desídia por
parte do empregado, circunstância que, por força da alínea "e" do artigo 482 da
CLT, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador. Logo, a assiduidade é dever e obrigação do empregado por força do
contrato de trabalho com o empregador, regido pela CLT, não demandando para
a sua observância a necessidade de criação por parte da empresa de um
programa específico de Participação nos Lucros e Resultados.
Tal como descreveu a autoridade lançadora, não há neste quesito nenhuma
exigência voltada para a “produtividade” como quer a Lei no 10.101/2000, que
estimule o trabalhador a dar mais de si, além dos deveres e obrigações que ele
naturalmente deve cumprir por força do seu contrato de trabalho com o
empregador. Apenas um incentivo ao cumprimento daquele contrato mediante o
pagamento de uma vantagem pecuniária.
Em assim sendo, as metas individuais, ainda que somadas às metas coletivas
apresentadas, não acrescentam critérios de produtividade à empresa. As
exigências a serem cumpridas após a implementação do plano de PLR já existiam
para os empregados, em nada servindo para incrementar procedimentos e
atitudes que viessem movimentar a empresa no sentido de alcançar uma maior
produtividade, como quer a Lei.
É necessário que a implantação de programas de PLR nas empresas leve em conta
os fins buscados pelo legislador, a fim de que não haja a descaracterização do
instituto e, via de consequência de sua natureza jurídica.
A participação nos lucros ou resultados da empresa está expressamente excluída
do salário-de-contribuição, conforme artigo 28, § 9o, "j", da Lei no 8.212/1991.
Devem, porém, ser observadas as regras da Lei no 10.101/2000, a qual dispõe em
seu artigo 2o, parágrafo 1o, inciso I que dos instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, podendo ser considerados,
como critérios e condições os índices de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa. No caso, não foram obedecidos os requisitos da Lei no
10.101/2000, em face da ausência de regras que busquem aumentar os índices de
produtividade da empresa - além daquelas decorrentes do cumprimento do
contrato de trabalho regido pela CLT.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
9
Assim, não demonstrado o enquadramento da verba paga pelo sujeito passivo nas
disposições da Lei no 10.101/2000, ainda que sob o rótulo de "Participação nos
Lucros ou Resultados", não há como considerá-la como tal, sobretudo porque o
art. 28, inciso I, § 9o, da Lei no 8.212/1991, condiciona a exclusão de tais valores
do salário-de-contribuição à observância da legislação de regência. Portanto,
correta a cobrança das contribuições previdenciárias e as de terceiros sobre os
valores pagos a título de “Participação nos Lucros ou Resultados” a empregados
no período lançado, conforme determina a alínea “j” do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, por inobservância da Lei no 10.101/2000, tal como efetuado.
Quanto à alegação de que o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados
observou o previsto nas Convenções Coletivas firmadas e registradas junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego e com intervenção da Justiça do Trabalho e que
não houve qualquer manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego, no
sentido de ser prejudicial, ilegal ou irregular a cláusula que estabelece a
Participação nos Lucros e Resultados e sua exclusão da base remuneratória,
cumpre observar que nos termos do art. 2o da Lei no 11.457/2007, cabe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as
atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 da Lei no 8.212/1991 e das contribuições instituídas a título de
substituição. E a RFB, no exercício legal de sua competência, avaliou o caso
concreto e concluiu que os pagamentos feitos aos empregados, ainda que a título
de “Participação nos Lucros ou Resultados”, têm natureza salarial, devendo sobre
eles incidir a contribuição previdenciária e de terceiros.
Quanto à Convenção Coletiva de Trabalho, é um acordo de caráter normativo,
assinado entre o Sindicato dos Trabalhadores (empregados) e o Sindicato da
Categoria Econômica (empregadores) e que gera obrigações somente entre as
partes.
Em suas razões o sujeito passivo destaca que o processo 0010256-
90.2013.5.12.0000, que tramitou junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Região instituiu nos exatos termos das cláusulas de PLR dos anos 2011/2012 e
2012/2013 a Cláusula 15, validando e dando força judicial ao PLR e aos termos lá
constantes. Frisa que todos os critérios, métrica e metas foram ratificados
judicialmente e impostos mediante sentença normativa, a qual transitou em
julgado, validando o PLR como verba indenizatória, em todos os seus termos. Sem
razão.
Na ação judicial objeto do processo no 0010256-90.2013.5.12.0000 (fls. 378/483)
foram
julgados
conjuntamente
tanto
o
dissídio
coletivo
0010256-
90.2013.5.12.0000- 74 como a ação cautelar incidental que foi a ele apensada, de
no 0010250-83.2013.5.12.0000 (fls. 382/383). O dissídio coletivo instituiu a
cláusula primeira (fls. 410), que fixa a vigência da convenção Coletiva de Trabalho
no período de 01/05/2013 a 30/04/2014 e a cláusula décima quinta instituindo a
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
10
Participação nos Lucros e Resultados (fls. 416 e seguintes). Portanto, a ação
judicial trata de período distinto do que se está analisando e de questões afetas
ao direito do trabalho, enquanto que aqui se está a tratar da cobrança das
contribuições previdenciárias e de terceiros devidas.
Quanto à alegação de que a PLR paga pela empresa foi objeto de autuação
pregressa e que através do Acórdão 2803-002.319, às fls. 205/212, a 3a Turma
Especial do CARF emitiu decisão favorável à empresa, anulando o Auto de
Infração lançado, observa-se que embora as partes e o tema (PLR) sejam os
mesmos deste feito, trata-se de período diferente e naquele julgado o voto
convergiu na análise das cláusulas referentes a perda do direito à parcela de PLR
em razão de determinadas ausências e a participação somente de motoristas e
cobradores concluindo que não seriam suficientes a descaracterizar as verbas
pagas em razão do PLR acordado, o que distingue a questão. Logo, aquela decisão
não pode ser estendida genericamente a todos os casos, eis que somente se
aplica sobre a questão em análise e o período envolvido naquele litígio.
(...)
Quanto às questões postas pelo sujeito passivo de ilegalidade e de
inconstitucionalidade dos Autos de Infração, cumpre referir que a empresa não
está impedida de implementar o Plano de participação nos Lucros e Resultados
junto aos empregados, assim como a parcela paga a este título não sofrerá
incidência da contribuição previdenciária e de terceiros, salvo quando estiver
sendo paga em desacordo com as determinações legais próprias, que é o caso,
hipótese em que não estará albergada pela Constituição Federal e pela Lei no
10.101/2000. Acrescente-se que a Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,
lei
ou
decreto,
sob
fundamento
de
ilegalidade/inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto
70.235, de 6 de março de 1972, com a redação data pela Lei no 11.941/2009,
ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o.
Limitação da multa.
Caso não acolhida a impugnação, o sujeito passivo requer a limitação da multa em
20% (vinte por cento) conforme determina a MP no 449/2008, nos termos do art.
106, II , “c” do CTN.
O limite de 20% da multa previsto no art. 61 da Lei 9.430/1996, aplica-se para
contribuições pagas em atraso, mas não incluídas em Auto de Infração, já que nos
lançamentos de ofício deve ser aplicado o art. 44 da referida Lei.
Portanto, em razão de seu caráter irrelevável, impossível a redução da multa
aplicada.
Do pedido de perícia.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
11
O sujeito passivo requer a revisão dos cálculos apresentados nos Autos de
Infração por perito externo.
Em relação ao pedido de perícia cumpre esclarecer que, embora seja facultado ao
sujeito passivo o direito de pleitear sua realização, em conformidade com o artigo
16, inciso IV do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei
no 8.748/1993, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação,
podendo indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput,
do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Ao mesmo tempo em que pede a revisão dos cálculos, verifico que o sujeito
passivo não apontou nenhuma incorreção nas bases de cálculo lançadas.
Acrescente-se que os juros e a multa foram aplicados em consonância com a
legislação que rege a matéria e que se encontra elencada nos relatórios de
Fundamentos Legais do Débito de fls. 23/24 e 28/29.
Assim, observando o artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, e não tendo sido
demonstrada pelo sujeito passivo a existência de qualquer inconsistência no
lançamento, indefiro o pedido de realização de perícia apresentado pelo sujeito
passivo, por prescindível.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação ao precedente do CARF mencionado pela Recorrente,
tem-se que o mesmo tinha por objeto a cobrança de multa por descumprimento de obrigação
acessória, por ter (a empresa) apresentado GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações
à Previdência Social sem declarar as parcelas referentes à PRÊMIO ASSIDUIDADE/PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS, consideradas como salário de contribuição, sendo certo que,
conforme consta no Acórdão 2803-002.319 trazidos autos pela própria Contribuinte, os autos de
infração referentes à obrigação principal foram incluídos em parcelamento.
Ou seja: ainda que a Contribuinte tenha obtido decisão favorável no processo
referente à cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória (cuja discussão,
ressalte-se, não corresponde exatamente àquela travada nos presentes autos), fato é que, em
relação ao processo referente ao descumprimento da obrigação principal decorrente daquela ação
fiscal, a Autuada parcelou o respectivo débito, reconhecendo, assim, a procedência daquele
lançamento fiscal.
Neste contexto, não há qualquer ajuste a ser feito na decisão de primeira instância,
impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-012.994 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722154/2015-57
12

Fl. 565
DF CARF MF
Original